Tribunal: TJPA
Processo: 0003999-15.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003999-15.2019.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: SEBASTIAO CARVALHO DOS SANTOS NETO

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA POR ILICITUDE DA PROVA. BUSCA PESSOAL REALIZADA COM FUNDADA SUSPEITA. VALIDADE DA ABORDAGEM. SENTENÇA ANULADA. PROSSEGUIMENTO DO FEITO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que absolveu sumariamente o réu da acusação de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), com base na suposta ilicitude da prova obtida mediante abordagem policial sem fundada suspeita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve fundada suspeita a justificar a busca pessoal que resultou na apreensão de droga; (ii) se a decisão de absolver sumariamente o acusado, sem instrução probatória, é juridicamente válida; (iii) se houve cerceamento de acusação e violação ao contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tentativa do réu de engolir objeto ao avistar a polícia configura comportamento objetivamente suspeito, apto a justificar a abordagem e busca pessoal nos termos do art. 244 do CPP.

4. O STF, ao julgar o Tema 280 da Repercussão Geral, firmou entendimento de que são válidas as buscas fundadas em razões objetivas e posteriormente justificadas.

5. Inexistindo ilicitude da prova, é descabida a absolvição sumária com fundamento no art. 397, III, do CPP, especialmente diante da necessidade de apuração do tipo penal mediante contraditório e instrução.

6. A sentença configura decisão surpresa, em afronta ao art. 10 do CPC (aplicado subsidiariamente), pois revertida a marcha processual sem oitiva das partes e sem fato novo nos autos.

7. O reconhecimento da eventual desclassificação para uso pessoal exige dilação probatória, inviável em juízo antecipado de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinação de retorno dos autos ao juízo de origem para instrução e julgamento.

Tese de julgamento
: “1. É válida a busca pessoal realizada com base em fundada suspeita, comprovada por comportamento objetivamente suspeito do abordado. 2. A absolvição sumária exige prova inequívoca da atipicidade, licitude da conduta ou excludente manifesta, não sendo cabível quando persistem dúvidas sobre a materialidade ou autoria. 3. A reversão do andamento processual, sem fato novo e sem intimação das partes, caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 3º, 244, 397, III; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 10; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 603.616/RO (Tema 280 da Repercussão Geral); STF, RE nº 1.492.256/PR, Pleno, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ Acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. 14.02.2025; STJ, REsp nº 2.082.700/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 18.02.2025.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe dar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período dos dias 29 de janeiro a 05 de fevereiro do ano de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

O
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que, com fulcro no art. 61 c/c art. 397, inciso III, ambos do CPPB, absolveu sumariamente o réu
SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS NETO,
da acusação da prática do tipo penal inserto no art. 33, da Lei n.º 11.343/2006.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 31084502) que no dia 29 de abril de 2019, por volta das 21h, o recorrido foi preso em flagrante delito por trazer consigo 12 (doze) unidades de “petecas”, num total de 9,8g (nove gramas e oitocentos miligramas), da substância identificada popularmente como “cocaína”. Descreve que, policiais, em ronda pela Travessa WE-31, esquina com a SN – 19, Bairro da Cidade Nova V, efetuaram a abordagem do réu após ele ter descido de um mototáxi. Afirma que, ao notar a presença dos policiais, o acusado tentou engolir um saco plástico, mas, tão logo, cuspiu o material, cujo conteúdo consistia na droga supra referida, embalada em 11 (onze) sacos plásticos de tamanho pequeno, e 01 (uma) em tamanho maior.

Em
razões recursais
(ID 31084519), o
Parquet
estadual sustenta que a sentença absolutória foi proferida com base exclusiva em elementos de informação constantes do inquérito policial, sem a observância do contraditório e da ampla defesa, o que configura violação ao devido processo legal.

Assevera que o fundamento adotado pelo juízo
a quo
não configura causa extintiva da punibilidade, mas hipótese que exigiria regular instrução probatória para o seu esclarecimento. Destaca, ainda, que a decisão recorrida contraria pronunciamento anterior que havia reconhecido a higidez do processo e designado audiência de instrução e julgamento, representando, assim, mudança injustificada de entendimento e ofensa à segurança jurídica. Aponta, ademais, que a sentença configura verdadeira “decisão surpresa”, por ter sido prolatada sem prévia intimação das partes para manifestação, e defende que a conduta do réu ao tentar ocultar substância entorpecente ao avistar a guarnição policial configuraria fundada suspeita, apta a justificar a abordagem realizada.

Nesses termos, pugna pelo provimento do recurso, com a consequente anulação da sentença impugnada e o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a realização da audiência de instrução e julgamento.

Em
contrarrazões
(ID 31084531), argui a defesa que a sentença de primeiro grau deve ser integralmente mantida, pois encontra amparo em precedentes firmados pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da ilicitude de abordagens policiais e revistas pessoais realizadas sem a devida demonstração de fundada suspeita. Argumenta que, no caso concreto, as circunstâncias da abordagem policial não justificam a medida adotada, sendo o ato policial revestido de ilegalidade, o que compromete a validade da prova obtida e, por consequência, inviabiliza o prosseguimento da ação penal.

Assim, requer o desprovimento do recurso ministerial, com a consequente manutenção da sentença absolutória em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado

pelo
Procurador de Justiça Armando Brasil Teixeira,
opina pelo
conhecimento e provimento
da apelação.

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de pauta no âmbito do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA, que, com fulcro nos artigos 61 e 397, III, ambos do Código de Processo Penal,
absolveu sumariamente o réu SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS NETO
da imputação de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

A sentença de primeiro grau fundamentou-se na suposta ilicitude da prova obtida a partir de abordagem policial realizada sem mandado judicial e sem fundada suspeita, declarando que a atuação dos agentes teria se baseado em meras impressões subjetivas e ausência de elementos objetivos prévios. Assim, considerou inválida a busca pessoal e, por conseguinte, inadmissível a prova da apreensão da substância entorpecente. Em consequência, afastou a materialidade do delito e concluiu pela inexistência evidente de crime.

Entretanto, a análise detida dos autos e da moldura fática narrada pelas partes impõe conclusão diversa.

Consta do auto de prisão em flagrante e dos depoimentos colhidos em sede inquisitorial que, ao avistar a guarnição policial que realizava ronda ostensiva,
o réu demonstrou evidente nervosismo e, em ato contínuo, colocou um objeto plástico na boca na tentativa de ocultá-lo, vindo a cuspir o invólucro ao ser abordado.
A substância contida foi identificada, preliminarmente, como “oxi”, confirmada por Laudo de Constatação Pericial (ID 31084497 - Pág. 4), sendo apreendidas uma total de
12 (doze) embalagens, equivalente ao peso total de 9.8g (nove gramas e oitocentos miligramas) da droga
.

Tal cenário, que retrata conjunto de comportamentos, como nervosismo anormal, tentativa de ocultação de objeto, ação corporal defensiva, configura, a juízo desta relatora,
fundada suspeita idônea
para a realização de busca pessoal, nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal. Tal dispositivo, como cediço, autoriza a busca sem mandado desde que baseada em fundada suspeita de que o indivíduo esteja na posse de arma proibida, objetos ilícitos ou corpo de delito.

Reforça-se tal compreensão com o julgamento do Plenário do Supremo Tribunal Federal nos
Embargos de Divergência no RE nº 1.492.256/PR
, encerrado em 14/02/2025, no qual se reafirmou, à luz do
Tema 280 da Repercussão Geral
, que a entrada forçada em domicílio (e por analogia, a busca pessoal invasiva)
dispensa prévia autorização judicial quando fundada em razões objetivas e plausíveis
, aptas a indicar situação flagrancial, desde que posteriormente justificadas. A justa causa, conforme destacou o Ministro Alexandre de Moraes naquele julgamento,
não exige certeza do crime, mas um juízo de plausibilidade suficientemente robusto
para legitimar a medida,

verbis
:

“Ementa: PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006). INGRESSO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO NO IMÓVEL DEVIDAMENTE JUSTIFICADAS A POSTERIORI. OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES FIXADAS POR ESTA SUPREMA CORTE NO JULGAMENTO DO TEMA 280 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIVERGÊNCIA DEMONSTRADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo Regimental interposto pelo Ministério Público contra decisão que não conheceu dos Embargos de Divergência opostos contra acórdão proferido pela Segunda Turma desta CORTE. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Existência de fundadas razões o ingresso em domicílio, com a consequente validade das provas delas obtidas. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do art. 330 do RISTF cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal. 4. Demonstrada a existência de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos através da indicação de paradigma que comprove eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado, está atendido o pressuposto básico para o conhecimento dos Embargos de Divergência. 5. O alcance interpretativo do inciso XI, do artigo 5º da Constituição Federal foi definido pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do RE 603.616/RO (Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 10/5/2016, Tema 280 de Repercussão Geral), a partir, exatamente, das premissas da excepcionalidade e necessidade de eficácia total da garantia fundamental; tendo sido estabelecida a seguinte TESE: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados. 6. O entendimento adotado pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL impõe que os agentes estatais devem nortear suas ações, em tais casos, motivadamente e com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. A justa causa, portanto, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito. Precedentes. 7. A fuga para o interior do imóvel ao perceber a aproximação dos policiais militares, que realizavam patrulhamento de rotina na região, evidencia a existência de fundadas razões para a busca domiciliar, que resultou na apreensão de "1362 (mil, trezentos e sessenta e duas) pedras de substância análoga ao crack, pesando 478g (quatrocentos e setenta e oito gramas), 450 (quatrocentos e cinquenta) gramas de substância análoga à maconha e 1212 (mil duzentos e doze) pinos de substância popularmente conhecida como cocaína, pesando aproximadamente 788g (setecentos e oitenta e oito gramas), gramas)", conforme descrito na denúncia. 8. Em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, nas modalidades "guardar" ou "ter em depósito" a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente da expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime, como consignado no indigitado RE 603.616, portador do Tema 280 da sistemática da Repercussão Geral do STF. IV. DISPOSITIVO 9. Agravo Regimental provido para julgar PROCEDENTES os Embargos de Divergência. ________ Atos normativos citados: Constituição Federal, art. 5º, XI. Jurisprudência citada: RE 1.468.558 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Dje 03/12/2024; RE 1.491.517, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, Dje 28/11/2024; RE 1466339 AgR, Rel. Min ALEXANDRE DE MORAES, Dje 08/01/2024; RHC 181.563/BA, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 24/03/2020; RE 603.616/RO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, DJe de 10/5/2016; HC 95.015/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 24/4/2009.
(STF - RE 1492256 AgR-EDv-AgR - Órgão julgador: Tribunal Pleno - Relator(a): Min. EDSON FACHIN - Redator(a) do acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES - Julgamento: 17/02/2025 - Publicação: 06/03/2025).”
(grifei)

No caso presente, é precisamente essa plausibilidade concreta que se verifica. A tentativa de engolir um objeto, em cenário urbano, sob vigilância ostensiva, configura dado comportamental típico de ocultação de ilícito. Não se trata de mera intuição dos agentes, tampouco de atitude genérica ou subjetiva, mas de
conduta objetiva, verificável e documentada
nos autos.

Neste ponto, deve ser afastada a alegação de ilicitude da prova. A atuação da força policial foi proporcional, motivada e dentro dos limites constitucionais e legais da atividade de segurança pública. A aplicação da cláusula de exclusão da prova ilícita pressupõe desrespeito a garantias fundamentais, o que não se configura na espécie.

Ultrapassada a preliminar de ilicitude da prova, cumpre examinar se a absolvição sumária do réu poderia subsistir com fundamento no inciso III do artigo 397 do Código de Processo Penal.

O referido dispositivo permite a absolvição sumária quando o fato narrado
evidentemente
não constitui crime, o que exige prova cabal e incontroversa da atipicidade. No caso, a denúncia descreve a posse de 12 (doze) porções de substância entorpecente, em via pública, embaladas individualmente, com potencial indiciário para caracterizar o tipo penal de tráfico. Ainda que se reconheça a possibilidade de desclassificação para uso pessoal, dada a alegada condição do réu de usuário, essa distinção
não é possível sem contraditório pleno e instrução probatória
.

O Juízo de origem, ao antecipar o juízo de mérito sem colher provas, incorreu em indevida supressão da fase instrutória, cerceando a atuação do Ministério Público como titular da ação penal. O processo penal acusatório exige a escorreita formação da prova sob o crivo do contraditório, sobretudo quando os elementos constantes nos autos são ambíguos e permitem múltiplas interpretações.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará é firme no sentido de que
a absolvição sumária exige prova inequívoca da inexistência do crime, ou presença manifesta de excludente de ilicitude ou culpabilidade
, hipóteses não verificadas no presente caso. Assim:

"PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CONDENAÇÃO POR BUSCA PESSOAL DESPROVIDA DE FUNDADAS SUSPEITAS. INEXISTÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO LEGITIMAM A DILIGÊNCIA POLICIAL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA CONSUMO PESSOAL. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do recorrente pelo crime de tráfico de drogas, bem como a validade da busca pessoal realizada no momento da prisão, com alegação de ausência de fundadas suspeitas para a abordagem policial e ilicitude das provas obtidas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve fundada suspeita para a realização da busca pessoal sem mandado judicial, conforme exige o art. 244 do CPP; (ii) verificar a legalidade das provas obtidas a partir da referida busca; (iii) discutir a possibilidade de absolvição ou desclassificação para o tipo previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, considerando os argumentos defensivos. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. A busca pessoal, para ser válida, deve ser fundamentada em elementos objetivos que caracterizem fundada suspeita de posse de arma, objetos ilícitos ou corpo de delito, não sendo suficiente a mera intuição ou impressões subjetivas dos agentes policiais. 4. No caso concreto, a abordagem policial foi justificada por denúncias prévias de tráfico de drogas em local conhecido como ponto de venda de drogas. Ao notar a presença dos policiais, o recorrente empreendeu fuga, sendo alcançado pelos milicianos, momento em que caíram 14 microtubos de cocaína, configurando elementos objetivos que sustentam a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP. 5. A prova obtida durante a busca pessoal, incluindo a apreensão de drogas, foi considerada lícita, dado que a abordagem foi respaldada por circunstâncias concretas. 6. As instâncias ordinárias, após exauriente exame dos fatos e provas, demonstraram de forma idônea o cometimento de tráfico de drogas pelo recorrente sendo que, para desconstituir tais conclusões e desclassificar a conduta, como pretende a defesa, seria necessário revolvimento fático-probatório, providência que esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. IV. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO
(STJ - REsp n. 2.082.700/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)"

"EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO ilícito de drogas nas imediações de estabelecimento prisionaL e crime de favorecimento real. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA SUMÁRIA. RECURSO MINISTERIAL. PRETENDIDA NULIDADE DA DECISÃO GUERREADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 397 DO CPP. TESE PROCEDENTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Objetiva o representante do órgão ministerial a anulação da decisão que absolveu sumariamente os ora apelados dos delitos imputados na denúncia, por inobservância das regras processuais pertinentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cabe analisar se a decisão proferida pelo magistrado a quo se ateve aos procedimentos processuais adequados para absolver, sumariamente, os ora apelados. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Ao compulsar os autos, verifica-se que o magistrado a quo absolveu sumariamente os ora apelados sem se ater as regras processuais pertinentes ao caso, pois já havia se passado o momento adequado para se proceder de tal forma, vez que já havia recebido a denúncia, e iniciado a regular instrução processual, com qualificação e interrogatório dos réus e testemunhas, existindo instrução em curso, com diligência de intimação de testemunha sem ser finalizada, e pedido de redesignação de audiência pendente de análise. 4. Portanto, necessário se tomar o curso normal do processo, anulando a decisão absolutória sumária, determinando o retorno dos autos ao juízo de primeiro grau, para prosseguimento do feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso conhecido e provido, com o parecer ministerial. Tese de julgamento: 1. A absolvição sumária, presente no artigo 397 do Código de Processo Penal deverá ser imposta logo após apresentada a exordial acusatória, sob pena de preclusão. 2. A suposta ausência de fundada suspeita para justificar a abordagem policial deve ser dirimida sob o crivo do devido processo legal, vez que existem nos autos elementos mínimos a indicar que a ação policial se embasou em denúncia específica e, após a revista pessoal, foram encontrados em posse dos réus aparelhos celulares e material entorpecente que seria repassado às detentas do Centro de Recuperação Feminina – CRF/Ananindeua/PA, consoante atestado no Auto/Termo de Exibição e Apreensão e Laudo de Constatação Provisória disponíveis nos autos. 3. Precedentes do STJ. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 396-A, 397; CP, art. 349-A; Lei nº 11.343/2006, art. 33, 40, III. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC nº 872.713/MG 2023/0430284-0, Rel.ª Min.ª DANIELA TEIXEIRA, 5ª Turma, J. 27/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 946.905/SP 2024/0355705-3, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, J. 04/11/2024; STJ, AgRg no HC nº 875.312/PR 2023/0445386-5, Rel. Min. JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), 6ª Turma, J. 10/06/2024.
(TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0005558-07.2019.8.14.0006 – Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/02/2025).”

Relevante também notar que o próprio Juízo
a quo
, em momento anterior, já havia deferido o regular prosseguimento da ação penal, designando audiência de instrução e julgamento. A posterior reversão desse entendimento, sem alteração dos autos ou provocação das partes, caracteriza decisão surpresa, vedada pelo art. 10 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal (CPP, art. 3º), além de violar os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5º, LV).

Por fim, a destinação mercantil ou não da droga, embora possa vir a ser afastada em eventual desclassificação para o tipo do art. 28 da Lei de Drogas, exige análise probatória apurada, oitiva de testemunhas, exame do contexto social do réu, habitualidade e demais elementos previstos no § 2º do referido artigo, o que apenas a instrução judicial poderá oferecer.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
dou provimento ao recurso
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
para anular a sentença absolutória sumária proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA e determinar o regular prosseguimento do feito, com a realização da audiência de instrução e julgamento e ulterior sentença meritória.

É o voto.

Belém/PA, 29 de janeiro de 2026.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 06/02/2026